Tribunal: STJ
Processo: 0802616-89.2016.8.12.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1465265 - MS(2019/0067606-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
LUCAS CASSIANO - RS061728
JOSE FRANCISCO GOMES D AVILA E OUTRO(S) - MG058320
ANDREI CASSIANO - RS058320
MARCUS ZAGO DE BRITO - MG088238
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: NILTON KIYOSHI KURACHI E OUTRO(S) - MS006732B
INTERES.
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. "Embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos
argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou
contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à
dialeticidade, combatendo, de forma específica e direta, as razões
de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível
depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do
respectivo ato decisório" (AgInt no
relator
AREsp 2097402/SP,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe de
).
12/3/2024.
2. Hipótese em que os fundamentos adotados na sentença para
afastar as alegações formuladas na inicial dos embargos à
execução não foram especificamente impugnados na apelação do
particular, que se limitou a reiterar, em caráter genérico, as
alegações formuladas em sua inicial.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54914085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 90b47501-70f5-4bc1-bdbf-635e45059781

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:50:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 90b47501-70f5-4bc1-bdbf-635e45059781

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1465265 - MS (2019/0067606-7)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035

LUCAS CASSIANO - RS061728

JOSE FRANCISCO GOMES D AVILA E OUTRO(S) - MG058320

MARCUS ZAGO DE BRITO - MG088238
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: NILTON KIYOSHI KURACHI E OUTRO(S) - MS006732B
INTERES.
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
APELAÇÃO.
CONHECIMENTO.
PRINCÍPIO DE DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. "Embora não seja vedada a repetição, nas razões apelatórias, dos
argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou
contestação -, é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade,
combatendo, de forma específica e direta, as razões de decidir do
magistrado sentenciante, de modo que seja possível depreender do
seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato
decisório" (AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp 2097402/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
).
5/3/2024,
12/3/2024.
2. Hipótese em que os fundamentos adotados na sentença para
afastar as alegações formuladas na inicial dos embargos à
execução não foram especificamente impugnados na apelação do
particular, que se limitou a reiterar, em caráter genérico, as alegações
formuladas em sua inicial.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53465842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:39
Código de Controle do Documento: eed8f641-8cdc-4a3b-9ac8-4cf12488e79b

Trata-se de agravo interno interposto pELA XINGULEDER
COUROS LTDA. MASSA FALIDA contra decisão de minha lavra em que se conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Na ocasião, decidi pela manutenção do acórdão que não conheceu da
apelação pela inobservância do princípio da dialeticidade.
A parte agravante alega, em síntese, que "o fato de o recurso de
apelação repetir algum dos argumentos vertidos na inicial não é justificativa suficiente para
o não conhecimento do recurso em razão da suposta violação do princípio da dialeticidade,
desde que se possa depreender das razões recursais fundamentos suficientes para o reexame
da sentença" e que "a atenta leitura do recurso de apelação interposta demonstra que a ora
agravante impugnou especificamente os argumentos da sentença, ainda que por reiteração,
restando evidenciado o seu interesse na reforma da sentença".
É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados e
desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de embargos à execução de crédito de ICMS
lançado em razão do cancelamento de Termo de Acordo de Regime Especial (TARE) por
descumprimento pela contribuinte dos termos do acordo.
Por sentença, afastaram-se as alegações (i) de nulidade do
procedimento de cancelamento por ausência de notificação, em face da ausência de
prejuízo; (ii) de nulidade da CDA, afirmando não haver prejuízo nos supostos vícios
apontados pela contribuinte; (iii) de decadência do lançamento, atraindo-se a aplicação do
regramento do
do CTN; (iv) de ausência de fundamento para o cancelamento do
art. 173
termo de acordo, aduzindo que os requisitos legais e contratuais firmados entre o ESTADO
e o contribuinte foram descumpridos por este último; e (v) de nulidade da base de cálculo
aplicada no lançamento, em face do cancelamento do acordo e a aplicação dos ditames
previstos na norma estadual de regência.
O Tribunal estadual não conheceu da apelação da particular por
inobservância do princípio da dialeticidade e negou provimento à apelação do ESTADO,
mantendo a sentença na parte que reduziu o percentual da multa.
Documento eletrônico VDA53465842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:39
Código de Controle do Documento: eed8f641-8cdc-4a3b-9ac8-4cf12488e79b

No especial, a particular alega violação do art. 1.010, II e III, do
CPC/2015.
Sustenta que inexiste a violação do princípio da dialeticidade, estando
a sua apelação acompanhada de fundamentos suficientes à impugnação da sentença.
Pleiteia que sua apelação seja conhecida e analisada pelo Tribunal de
origem.
Feitos esses registros, reitero a minha compreensão de que acórdão
recorrido deve ser mantido.
Isso porque, "embora não seja vedada a repetição, nas razões
apelatórias, dos argumentos apresentados em petições anteriores - inicial ou contestação -,
é certo que a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de forma específica e
direta, as razões de decidir do magistrado sentenciante, de modo que seja possível
depreender do seu texto os motivos para a alteração ou anulação do respectivo ato
decisório" (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
AREsp 2097402/SP,
julgado em
DJe de
). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2056720
5/3/2024,
12/3/2024.
/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
No presente caso, como visto, a sentença afastou as alegações (i) de
nulidade do procedimento de cancelamento por ausência de notificação, em face da
ausência de prejuízo; (ii) de nulidade da CDA, afirmando não haver prejuízo nos supostos
vícios apontados pela contribuinte; (iii) de decadência do lançamento, atraindo-se a
aplicação do regramento do
do CTN; (iv) de ausência de fundamento para o
art. 173
cancelamento do termo de acordo, aduzindo que os requisitos legais e contratuais firmados
entre o ESTADO e o contribuinte foram descumpridos pelo último; e (v) de nulidade da
base de cálculo aplicada no lançamento, em face do cancelamento do acordo e a aplicação
dos ditames previstos na norma estadual de regência.
Ocorre que a circunstância referente à ausência de prejuízo, a toda
evidencia, determinante para afastar as alegações de nulidade do procedimento de
cancelamento do benefício, do título executivo, bem como a defesa da correta observância
dos ditames legais para o lançamento e o processo de cancelamento do benefício, nem
sequer foram mencionados, muito menos impugnada na apelação, que se limitou a reiterar,
em caráter genérico, as alegações formuladas em sua inicial.
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o presente
inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente inadmissível
Documento eletrônico VDA53465842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:39
Código de Controle do Documento: eed8f641-8cdc-4a3b-9ac8-4cf12488e79b

ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa processual prevista

no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53465842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/01/2026 18:21:39
Código de Controle do Documento: eed8f641-8cdc-4a3b-9ac8-4cf12488e79b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 1.465.265 / MS
Número Registro: 2019/0067606-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017692420158120018
08026168920168120018
0802616892016812001850005
8017692420158120018 8026168920168120018 802616892016812001850005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : NILTON KIYOSHI KURACHI E OUTRO(S) - MS006732B
AGRAVADO
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
LUCAS CASSIANO - RS061728
JOSE FRANCISCO GOMES D AVILA E OUTRO(S) - MG058320
ANDREI CASSIANO - RS058320
MARCUS ZAGO DE BRITO - MG088238
AGRAVANTE
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
LUCAS CASSIANO - RS061728
JOSE FRANCISCO GOMES D AVILA E OUTRO(S) - MG058320
ANDREI CASSIANO - RS058320
MARCUS ZAGO DE BRITO - MG088238
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : NILTON KIYOSHI KURACHI E OUTRO(S) - MS006732B
INTERES.
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
Documento eletrônico VDA54843773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 03d60135-ece5-440f-bb0b-4fa6b5934c9b

ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: XINGULEDER COUROS LTDA MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: ROBERTO MATOS DE BRITO - MG030035
LUCAS CASSIANO - RS061728
JOSE FRANCISCO GOMES D AVILA E OUTRO(S) - MG058320
ANDREI CASSIANO - RS058320
MARCUS ZAGO DE BRITO - MG088238
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : NILTON KIYOSHI KURACHI E OUTRO(S) - MS006732B
INTERES.
: ARNALDO JOSÉ FRIZZO FILHO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 03d60135-ece5-440f-bb0b-4fa6b5934c9b